Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo diretor-presidente da Cooperativa Habitacional dos Professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal – COOHEDUC. Narra que a pessoa jurídica foi condenada a restituir ao agravado/requerente o valor atualizado de R$ 59.084,95, mas que após a frustração de penhora de bens e valores da pessoa jurídica foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa com a inclusão do ora agravante no polo passivo da ação e, restando infrutífera a busca de bens em nome do agravante, foi determinada a penhora de 30% de seus rendimentos a ser efetivada diretamente de seu órgão pagador, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Diz que apresentou embargos à execução sustentando que a penhora de 30% do seu salário comprometeria sobremaneira o próprio sustento e de sua família, e que por se tratar de dívida de terceiro não haveria previsão legal ou jurisprudencial para penhora de salário para satisfação de dívida desta natureza. Ainda, alegou que os descontos não incidiram sobre os rendimentos líquidos do agravado. O Juiz de origem julgou parcialmente procedente a impugnação para que os descontos passassem a ser realizados sobre o valor líquido da verba salarial. Alega que tem rendimentos líquidos de menos de 5 salários-mínimos, R$ 5.316,90, que a dívida em questão não foi contraída pelo agravante ou seu núcleo familiar, e que por estas razões estaria o salário do agravante protegido pelo manto da impenhorabilidade. Requereu, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão, e no mérito a revogação da decisão agravada. A decisão liminar do anterior Relator indeferiu a liminar. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Preliminarmente, a decisão devolvida no presente recurso não trata da análise da desconsideração da personalidade jurídica de Cooperativa cujo diretor-presidente é o ora agravante, mas limita-se a analisar a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação do agravante para manter a penhora de 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua verba salarial até o montante da dívida. Portanto, cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de penhorar parte dos proventos do devedor, como forma de satisfazer a execução.
4. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
5. Sobre o tema, apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora.
6. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
7. No caso dos autos, destaca-se que a REMUNERAÇÃO BRUTA do Agravante é de R$ 11.499,43 (onze mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos). Sobre este valor incidem descontos no contracheque, inclusive de consignados, e os proventos líquidos alcançam o valor de R$ 5.479,77 (conforme contracheques juntados na origem), e sobre esse valor é que o Juízo na origem determinou os descontos de 30% (trinta por cento) até o montante da dívida.
8. Vale ressaltar, ainda, que a verba que se busca penhorar é decorrente de condenação da cooperativa, em que o agravante atuava como Diretor-Presidente, pelo oferecimento de imóveis a preços diferenciados que nunca foram entregues.
9. Assim, considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), deve ser mantida a decisão que determinou a penhora de percentual 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor.
10. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
11. Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, corrigidos e com juros de mora a contar da preclusão desta decisão.

12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.